Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741593-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA LOCO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51869350) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida por AGROPECUÁRIA LOCO LTDA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento de litisconsórcio necessário e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como de incidência das normas consumeristas, inépcia da inicial e termo inicial de juros de mora. Eis o teor do decisum combatido (ID 171361332 do processo referência): Discorreu o banco requerido, em sua contestação (ID 143373165) e em resumo, acerca a) da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; b) da incompetência do Juízo para processar a liquidação; c) da não incidência do CDC; d) da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; e) da necessidade de realização de perícia contábil; f) do termo inicial para incidência de juros; g) da fixação de honorários advocatícios; e h) da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança. O autor se manifestou em réplica (ID 146253780). Passo a decidir a) Da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal e b) da incompetência do Juízo para processar a liquidação Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o Banco Central, pois, conforme se verifica do título que se pretende liquidar, o polo passivo da ação civil pública não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil, em seu art. 275: O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Desse modo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Ademais, aplicáveis ao caso a Súmula no 508 do STF e a Súmula no 42 do STJ, que preveem a competência da justiça estadual. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) c) Da não incidência do CDC Sem razão, o banco requerido, novamente, neste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. d) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover quanto ao alegado, pois o autor apresentou aos autos os as cédulas de crédito rural que possuía e enumerou as outras de que não dispunha, requerendo ao banco que as apresentasse. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos de modo que o requerido trouxesse os extratos das operações objeto da lide, sendo, que com os slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais, revela-se possível o cálculo de eventual crédito em favor da parte autora. e) Da necessidade de realização de perícia contábil Considerando a divergência das partes quanto ao valor da dívida, os cálculos deverão ser feitos por meio de perícia. f) Do termo inicial para incidência de juros Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ (Tema 685 dos recursos repetitivos), incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. g) Da fixação de honorários advocatícios As questões relativas à fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença somente serão decididas após a apuração da dívida nestes autos. h) Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança Ao contrário do afirmado pelo requerido, a presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas, sim, de liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Não obstante, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do banco requerido, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, até mesmo porque “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Desse modo, não há como acolher a tese do requerido de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição do seu dever de guardar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, mormente quando estava plenamente ciente da existência de ação civil pública em curso que determinou a revisão dos contratos celebrados antes de abril de 1990. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. À luz do exposto, considerando a complexidade dos cálculos a serem efetuados para apuração da dívida, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo o Dr. FERNANDO CESAR GUARANY, com cadastro nos registros deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Após, intime-se, o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais deverão ser suportados pela parte requerida, já que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual computará a partir da intimação do perito acerca do depósito dos honorários. Fica o perito advertido, ainda, que, em virtude da complexidade dos cálculos a serem elaborados, poderá ser intimado, por ocasião do início da fase de cumprimento de sentença, para proceder à mera atualização do eventual valor homologado pelo Juízo, conforme prevê o art. 524, § 2o, do CPC. Ressalto que cabe ao perito dizer se os documentos juntados pelo banco são ou não suficientes para a realização da perícia. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a imprescindibilidade do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil (BACEN) e da União, em decorrência da condenação solidária no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, mormente porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, devendo ser reconhecida também a competência da Justiça Federal para apreciar a querela. Alega a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, a correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, atualização conforme parâmetros aplicados pela Justiça Federal e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso nos termos sustentados em suas razões. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Não se olvida que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ... omissis ... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ... omissis ... (grifo nosso) Ressalte-se que o referido dispositivo mantém a regra do Código de Processo Civil de 1973, que previa, em seus arts. 475-P, inc. II, e 575, inc. II: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ...omissis... II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: ...omissis... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... (grifo nosso) Nessa esteira, permanece hígido, à luz do novo Código de Processo Civil, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a questão sob a regência da norma anterior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. ... omissis ... 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. ... omissis ... (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017 – grifo nosso) Destarte, as ações coletivas inserem-se no tratamento excepcional, nos termos da Lei 7.347/1985, que dispõe, em seu art. 21: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista, por sua vez, prevê que, nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica” (art. 95), podendo a execução ser proposta de forma individualizada (art. 98, § 2o, inc. I). A par disso, cumpre ressaltar que o colendo STJ já assentou que “a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos” (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). Daí porque o consumidor pode optar em propor o cumprimento de sentença no seu foro de domicílio, nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nos autos de origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual os agravados pretendem receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural. O Banco do Brasil explica que o colendo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), e, por isso, e também devido à competência normativa, objetiva a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo. Argumenta que o direito dos credores de eleger somente um devedor solidário no polo passivo não exclui o direito de o devedor chamar ao processo os demais solidários. Todavia, nos termos do art. 275 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;(...)”. Ante a prerrogativa, a escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo a quo. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ABITRAMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL E BACEN. INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM FACE UNICAMENTE DO BANCO DO BRASIL. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INSTITUTO INERENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. A liquidação de sentença somente é feita pelo procedimento comum quando, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC, "quando houver necessidade de alegar e provar fato novo", não sendo esse o caso dos autos, porque os critérios para a individualização dos credores e apuração do valor do crédito cobrado já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando. 2. Segundo o art. 275, caput do CC, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". Acrescenta o parágrafo único, do preceito legal referido, que "não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores". Assim, é direito do liquidante escolher contra qual dos devedores solidários instaurará a liquidação provisória da sentença proferida em processo coletivo. 2. Descabe falar em chamamento ao processo em liquidação provisória de sentença coletiva, porque se trata de instituto próprio do processo de conhecimento. 3. Tendo em vista que a liquidação provisória de sentença foi instaurada apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista federal, é inquestionável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o conhecimento do feito, por interpretação a contrario sensu do art. 109, inciso I, da CR. 4. Em se tratando de operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural, com destinação de valores para o fomento de atividade rural, o liquidante não pode ser qualificado como destinatário final do serviço, razão pela qual o CDC não se aplica à hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1681002, 07325662320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao termo a quo dos juros moratórios, cediço que o colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). Por fim, de um juízo de cognição sumária, entendo inaplicável o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que o colendo STJ, sob relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, interpostos pelo Banco do Brasil S/A, consignou ser inviável enquadrar esta sociedade de economia mista no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o dispositivo mencionado. Confira-se excerto preciso do referido decisum: Nessa linha, explicitou o julgado, com fundamento no parágrafo único do art. 509 do CPC/73 (art. 1.005 do CPC/15), que o recurso da UNIÃO aproveita ao BACEN porque ambos tem em comum o fato de se enquadrarem no conceito de "Fazenda Pública", a que se dirige o critério de juros de mora contido no art. 1o-F da Lei 9.494/97 (e-STJ fl. 2.621). Não obstante, considerando que o ora embargante é constituído na forma de sociedade de economia mista, não é cabível estender em seu favor, automaticamente, os efeitos do julgamento do recurso interposto apenas pela UNIÃO. Assim, a pretensão do agravante, em sede de cognição sumária, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador